Tribunal: TJDFT
Processo: 0734406-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734406-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE IAHN AGRAVADO: IMHOVEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ADO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reconsideração formulado pela exequente/agravante, mantendo a negativa de pesquisa de bens via SNIPER e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como de diligência por oficial de justiça no endereço atualizado da executada/agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada inviabiliza o regular prosseguimento da execução ao indeferir medidas legítimas de busca patrimonial; 2) a utilização do sistema SNIPER e da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD é prevista pelo CNJ e pelo CPC, não podendo ser recusada sob fundamentos genéricos; 3) a diligência por oficial de justiça, requerida para pesquisa de bens penhoráveis no endereço da empresa cadastrado na Receita Federal, é legítima e não pode ser condicionada à prévia comprovação de atividade no local; 4) o indeferimento das medidas executivas, aliado à determinação de suspensão do feito, caracteriza violação ao princípio da efetividade processual e enseja risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a realização de diligência no endereço atualizado da agravada, a renovação da ordem de bloqueio eletrônico “teimosinha” e a utilização do sistema SNIPER como ferramenta auxiliar de localização de bens. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. De início, quanto à pesquisa de bens via SNIPER, ela permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens, de modo que a existência de buscas anteriores por outros meios não impede a sua utilização, cuja finalidade é justamente integrar e sistematizar as informações disponíveis. Nesse sentido: (...) 3. O sistema Sniper, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a centralização e o cruzamento de dados de múltiplas bases, facilitando a identificação de ativos de pessoas físicas e jurídicas. 4. A funcionalidade do Sniper visa facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. (...) (Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Já em relação ao SISBAJUD, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação dessa medida, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, não podendo ser desconsiderada. Confira-se: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Por fim, em relação ao pedido de diligência por oficial de justiça no endereço da empresa agravada, constou da decisão agravada: (...) o credor indica possível endereço da empresa citada por edital para penhora no estabelecimento. Contudo, não comprovou de fato que a empresa está ativa em tal local ou que possua bens penhoráveis. (...) Todavia, tendo sido informado o referido endereço em pesquisa aos sistemas disponíveis, seria o caso de se diligenciar junto ao local na busca de bens ou de faturamento penhoráveis. A propósito: (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é viável a expedição de mandado de constatação de funcionamento, penhora e avaliação de bens no endereço indicado pelo exequente, dando efetividade à execução e ao princípio da cooperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada em proveito do exequente, devendo o juiz adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito. 4. O princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de auxiliar a parte credora quando sua intervenção for necessária para dar efetividade à execução. 5. A diligência anterior restou infrutífera por ausência de indicação de endereço completo, mas, sanada a omissão, é possível a realização de nova diligência para penhora e avaliação de bens. 6. A expedição de mandado de constatação de funcionamento é desnecessária, pois a penhora e avaliação no endereço já deferido são suficientes para garantir a efetividade da execução. (...) (Acórdão 2006015, 0702957-87.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso, assim como o prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator